Tribunal: STF
Processo: RHC 270955
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DUPLO ABATIMENTO: IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de  recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.049.457/SP.

2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução homologou cálculo de liquidação da pena do recorrente.

3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento (e-doc. 4). Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o ministro relator indeferido-o liminarmente. Na sequência, formalizou-se o citado agravo, do qual resultou o ato ora impugnado.

4. Neste recurso, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de erro no cálculo da pena para fins de progressão de regime, sustentando que o juízo da execução considerou tempo de cumprimento inferior ao efetivamente cumprido pelo paciente, fixando de forma equivocada o lapso temporal necessário à progressão. Afirma que, embora correta a fração de 40% aplicada ao caso, houve erro na apuração do tempo de pena cumprido desde a data-base fixada em 05/08/2022, desconsiderando período significativo já cumprido, o que resultou em projeção indevida da progressão para novembro de 2026, quando o correto seria novembro de 2025. Sustenta que o equívoco, inclusive apontado em parecer ministerial, não foi sanado pelo juízo, gerando acréscimo indevido de aproximadamente um ano no tempo de cumprimento da pena.

5. Requer o provimento do recurso para retificar o cálculo e ajustar o lapso para progressão ao regime semiaberto, com reconhecimento do marco correto.

É o relatório.

Decido. 

6. O Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia, afastou a alegação de constrangimento ilegal, assentando a correção do cálculo homologado pelo Juízo da Execução, nos seguintes termos:

“Conforme se verifica do cálculo de pena e de consulta  junto ao site deste E. Tribunal de Justiça, o réu foi preso em  05.08.2022, permanecendo nesta condição desde então. Foi  elaborado um primeiro cálculo de penas, juntado às fls. 55/58 dos  autos principais, onde foi feita a observação de que o período entre  13/10/2022 a 10/10/2023 foi considerado como cumprimento de  penas para fins de extinção do PEC 0007082-58.2022, razão pela  qual deve ser desconsiderado. 
Com efeito, é imprescindível destacar que o período de  cumprimento de pena já utilizado para fins de extinção da  punibilidade em uma execução penal não pode ser novamente  considerado para fins de progressão ou extinção em outra execução.  Tal prática configura verdadeiro “bis in idem”, vedado pelo  ordenamento jurídico.
(...)
Desta forma, o D. Juízo das Execuções Penais andou  bem em homologar o novo de cálculo de pena que, da mesma forma,  desconsiderou o referido período de 11 meses e 28 dias, de modo  que, somente em 10/11/2026, o sentenciado terá direito a requer a  progressão para o regime semiaberto. (e-doc. 4, p. 5 e 7; grifos nossos).

7. O entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, que consignou a impossibilidade de novo cômputo do mesmo período em execuções distintas, sob pena de indevido duplo abatimento:	

“Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas porque o período de 13/10/2022  a  10/10/2023 já havia sido considerado como pena cumprida nos autos do PEC n. 0007082-58.2022, de modo que o acolhimento do pedido faria com que esse período fosse, indevidamente, considerado como pena cumprida nos autos do Processo n. 0015282-52.2023.8.26.0041  que, segundo se extrai do acórdão impugnado, seria resultante da unificação das Execuções n. 0022774 95.2023.8.26.0041, 0006339-48.2022.8.26.0278 e 0015282-2023.8.26.0041, que ora se executa, redundando em duplo abatimento desse período, já que seria considerado em duas execuções distintas, o que não se pode permitir. ” (e-doc. 27, p. 4; grifos nossos).

8. Na espécie, não se verifica a ilegalidade apontada. As instâncias ordinárias assentaram, de forma fundamentada, que o período de 13/10/2022 a 10/10/2023 já havia sido integralmente computado para fins de extinção da punibilidade em execução penal diversa, sendo, portanto, juridicamente inviável sua nova consideração para fins de progressão de regime na presente execução.

9. A pretensão defensiva implicaria indevida duplicidade de cômputo de tempo de pena. A execução penal rege-se por critérios de estrita legalidade na apuração do tempo de cumprimento da pena, não sendo possível considerar, mais de uma vez, o mesmo período de segregação para fins distintos em execuções diversas.

10. Ademais, a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes decorre da análise do conjunto fático-processual, especialmente dos cálculos homologados e das execuções penais envolvidas. Eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator